Tribunal: TCU
Processo: 010.727/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região contra o Acórdão 9.849/2019TCU2a Câmara, o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria em favor de Nelsi Pizatto, negando-lhe registro, em face da incorporação de quintos decorrentes do exercício de função comissionada em desacordo com as regras da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região contra o Acórdão 9849/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria em favor de Nelsi Pizatto, negando-lhe registro, em face da incorporação de quintos decorrentes do exercício de função comissionada em desacordo com as regras da Lei 9.624/1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.3.1 do Acórdão 9849/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.3.1 promova o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, mantendo-se o pagamento da vantagem até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE e adotando as medidas necessárias à regularização dos pagamentos indevidos de acordo com a modulação dos efeitos realizada pelo STF em seu supracitado decisum ". 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.